Tribunal: TJMT
Processo: 1002496-76.2023.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002496-76.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIDINEI DOS SANTOS - CPF: 036.899.679-45 (APELANTE), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), JOSÉ AUGUSTO ASCOLI (APELADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (APELADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. VEÍCULOS AUTOMOTORES SOB REGIME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PREDOMINANTEMENTE DE DIREITO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE USUCAPIÃO DE BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSE DIRETA SEM ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA E CLANDESTINA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião de três veículos automotores, revogando liminar anteriormente concedida e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) saber se é juridicamente possível a aquisição por usucapião de bens móveis gravados com alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é admissível quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o convencimento do juízo, não configurando cerceamento de defesa a negativa de produção de provas tidas como irrelevantes ou protelatórias.

4. A alienação fiduciária transfere ao credor a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem, impedindo o devedor fiduciante, ou qualquer terceiro, de adquirir o bem por usucapião, ante a ausência de
animus domini
.

5. A posse direta exercida pelo recorrente sobre os veículos, ainda que prolongada, é precária e desprovida dos requisitos legais da usucapião, especialmente quando os bens permanecem registrados como alienados fiduciariamente ao Banco do Brasil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide, quando suficientemente instruído o processo, não configura cerceamento de defesa. 2. Não é juridicamente possível a aquisição por usucapião de bens móveis gravados com alienação fiduciária, por ausência de
animus domini
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII; CPC, arts. 355, I, 370 e 371; CC, arts. 1.260 e 1.261; DL nº 911/1969, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2241725/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.10.2023, DJe 06.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIDNEI DOS SANTOS
contra sentença proferida em ID 273650389 pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedente a pretensão autoral em Ação de Usucapião de Bem Móvel proposta em face de
JOSE AUGUSTO ASCOLI
, revogando a liminar anteriormente concedida e condenando o autor, ora apelante, ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID 273650396, o apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção das provas pleiteadas, especialmente o depoimento pessoal do réu e a oitiva de testemunhas, bem como a expedição de ofício ao Banco do Brasil para verificar a situação da alienação fiduciária que recai sobre os veículos.

No mérito, sustenta o preenchimento dos requisitos da usucapião de bem móvel, nos termos do art. 1.261 do Código Civil, tendo em vista que detém a posse sobre os bens desde 2013, sem qualquer contestação, tratando-se de posse pública, pacífica e duradoura.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, declarando-o proprietário dos bens em referência por usucapião, ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado em ID 273650398, pugnando pelo não conhecimento do recurso por ser manifestamente improcedente e versar sobre matéria já sedimentada na jurisprudência ou, caso conhecido, pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo de primeiro grau, na condição de destinatário final da prova, entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para formar seu convencimento.

No mérito, defende a impossibilidade jurídica da usucapião de bem alienado fiduciariamente, ressaltando que a alienação fiduciária transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa, tornando o devedor fiduciário mero possuidor direto, sem o
animus domini
necessário para a aquisição da propriedade por usucapião.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que, em sua ótica, teria sido obstado de produzir provas essenciais à comprovação de suas alegações, notadamente o depoimento pessoal do réu, a oitiva de testemunhas e a expedição de ofício ao Banco do Brasil para verificar a situação da alienação fiduciária incidente sobre os veículos objeto da lide.

No que concerne à referida preliminar, impende consignar, de plano, que o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, que, na qualidade de destinatário final das provas, detém a prerrogativa de indeferir aquelas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de maneira fundamentada, consoante se depreende da exegese dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
– REEXAME – SÚMULA Nº 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - destaquei).

Ademais, impende salientar que o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, inciso I, do CPC, consubstancia técnica de aceleração processual que se coaduna com o princípio constitucional da razoável duração do processo, insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna, sendo aplicável quando a controvérsia posta nos autos versar sobre matéria preponderantemente de direito ou, ainda que fática, não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes do caderno processual.

In casu
, observa-se que o cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de aquisição, mediante usucapião, da propriedade de bens móveis (veículos automotores) sobre os quais recai alienação fiduciária em favor de instituição financeira, o que, a toda evidência, constitui matéria precipuamente de direito, dispensando dilação probatória.

Com efeito, em que pesem as alegações do apelante no sentido de que a prova oral e a expedição de ofício ao Banco do Brasil seriam imprescindíveis para a elucidação da controvérsia, verifica-se que tais diligências não teriam o condão de alterar o deslinde da causa, porquanto, conforme será demonstrado adiante, a existência de alienação fiduciária sobre os bens, fato incontroverso nos autos, obsta, por si só, a aquisição da propriedade mediante usucapião, independentemente da quitação ou não do financiamento.

Nesse diapasão, considerando que o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente sua decisão de julgamento antecipado da lide, explicitando, de maneira clara e convincente, as razões de seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar suscitada pelo apelante.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, cuja controvérsia gravita em torno da possibilidade jurídica de aquisição, mediante usucapião, da propriedade de bens móveis sobre os quais recai alienação fiduciária em favor de instituição financeira.

Na origem, cuida-se de ação de usucapião de bem móvel ajuizada por SIDNEI DOS SANTOS em face de JOSE AUGUSTO ASCOLI, na qual o autor, ora apelante, sustentou, em síntese, que mantém a posse mansa e pacífica dos bens móveis objeto da demanda desde o ano de 2013, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, adquiridos em decorrência de um acordo de verbas trabalhistas pelos serviços prestados ao seu antigo empregador, tendo recebido como pagamento três veículos automotores, quais sejam:

- Um Reboque/Carroceria ABT SR/Guerra Charger GR, ano 2002, modelo 2003, cor branca, cap. 25 OOT, placa JZM4541, Código Renavam 00797306536;

- Um Reboque/Carroceria ABT SR/Guerra Charger GR, ano 2002, modelo 2003, cor branca 2, cap. 25 OOT, placa JZM4561, Código Renavam 00797306730; e,

- Um TraCaminhão Trator, modelo Scania/TI24 GA4X2NZ 420, ano 2002, modelo 2002, CAP 66.00t/420cv, Diesel, de cor branca, placa KAN7767, Código Renavam 00794288553.

Aduziu o autor, ademais, que em 2018 o antigo possuidor e proprietário desapareceram sem realizar a devida transferência, deixando em atraso os documentos dos veículos.

Feitas as breves digressões, impende rememorar que a usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade, consubstanciando-se na aquisição do domínio pela posse prolongada, exercida com
animus domini
(intenção de ser dono), mansa, pacífica e ininterrupta, pelo prazo estabelecido em lei, a depender da modalidade de usucapião invocada.

No que tange especificamente à usucapião de bens móveis, o Código Civil estabelece duas modalidades, a saber:

- A usucapião ordinária, prevista no art. 1.260, que exige posse contínua e incontestada durante três anos, com justo título e boa-fé; e,

- A usucapião extraordinária, disciplinada no art. 1.261, que prescinde de justo título e boa-fé, exigindo, contudo, posse prolongada por cinco anos.

No caso em tela, o apelante fundamenta sua pretensão na modalidade extraordinária de usucapião, sustentando que mantém a posse dos bens desde 2013, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, o que, em tese, supriria o requisito temporal previsto no art. 1.261 do Código Civil.

Ocorre que, para além do elemento temporal, a aquisição da propriedade mediante usucapião exige o preenchimento de outros requisitos essenciais, entre os quais sobressai o exercício da posse com
animus domini
, ou seja, com a intenção de ser dono da coisa, e não apenas de detê-la temporariamente ou em nome de
outrem
.

Nesse contexto, impende perquirir se a posse exercida pelo apelante sobre os veículos objeto da lide reveste-se do caráter de posse
ad usucapionem
, ou seja, se está apta a conduzir à aquisição da propriedade mediante usucapião.

Analisando a documentação acostada aos autos, cumpre destacar que os veículos em questão encontram-se alienados fiduciariamente ao Banco do Brasil (
vide
os CRLVs contidos em ID 273649425), circunstância que, per se, já seria suficiente para obstar a pretensão aquisitiva do apelante.

Registra-se que em consulta ao sítio do Detran/MT no dia 18/07/25, constatei que os veículos objeto da lide estão alienados ao Banco do Brasil, vejamos:

A alienação fiduciária em garantia, instituto jurídico disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/1969, caracteriza-se pela transferência, feita pelo devedor ao credor, da propriedade resolúvel e da posse indireta de um bem, como garantia de seu débito, resolvendo-se o direito do adquirente com o adimplemento da obrigação, ou consolidando-se a propriedade plena nas mãos do credor em caso de inadimplemento.

Deveras, o art. 66 do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação conferida pela Lei nº 10.931/2004, estabelece que:

"A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal".

Portanto, enquanto não quitado o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, a propriedade do bem permanece com o credor fiduciário (no caso, o Banco do Brasil), detendo o devedor fiduciante (no caso, o réu/apelado) apenas a posse direta do bem, na qualidade de depositário, posse esta que, por definição legal, não é exercida com
animus domini
, mas sim em nome e por conta do credor fiduciário.

Com efeito, em se tratando de bem alienado fiduciariamente, enquanto não quitado o contrato de financiamento e, consequentemente, não resolvida a propriedade fiduciária, o bem pertence ao credor fiduciário, e não ao devedor fiduciante, razão pela qual este último não poderia transmitir a propriedade a terceiros, nem mesmo mediante tradição, tampouco poderia o terceiro adquirir a propriedade mediante usucapião.

Nesse cenário, é firme e pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não é possível usucapir bens móveis alienados fiduciariamente
, justamente porque o devedor fiduciário ou qualquer terceiro que detenha o bem o faz em caráter precário, sendo inviável o preenchimento dos requisitos subjetivos da usucapião, especialmente o
animus domini
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INJUSTA . REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. ART. 1 .022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1 . Na hipótese, o tribunal de origem afastou a pretensão do agravante quanto ao não cabimento da aquisição da propriedade do bem móvel pela usucapião amparado no contexto fático dos autos, atraindo o óbice da Súmula nº 7/STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a posse de bem móvel por contrato de alienação fiduciária em garantia não dá ensejo à usucapião, seja pelo adquirente, seja cessionário, porque a propriedade do bem é da financiadora que transmite a posse ao comprador fiduciário.

3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, não apenas no sentido pretendido pela parte. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2241725 GO 2022/0349129-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023). (Destaquei)

No presente caso, o apelante não comprovou a quitação da alienação fiduciária nem apresentou qualquer documento formal de cessão de direitos ou anuência do credor.

Por sua vez, a mera posse material dos bens, ainda que prolongada, é juridicamente irrelevante para fins de prescrição aquisitiva nesse contexto, pois decorre de relação jurídica viciada na origem e destituída de legitimidade.

Ex positis
, conclui-se pela impossibilidade jurídica de aquisição, mediante usucapião, da propriedade de bens móveis sobre os quais recai alienação fiduciária em favor de instituição financeira, razão pela qual não merece reparos a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro
os honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025